Tribunal: TJES
Processo: 5000373-05.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-05.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS BACHETTI CESTARI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTELO - ES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000373-05.2023.8.08.0013

Recorrente:
VINICIUS BACHETTI CESTARI

Recorrido:

MUNICÍPIO DE CASTELO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FORA FIRMADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CF. PEDIDO DE NULIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO OCORRIDA EM PERÍODOS NÃO HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, IX, DA CF.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DO FGTS PELO PERÍODO NARRADO NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AS FICHAS FINANCEIRAS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL DEMONSTRAM QUE A PARTE AUTORA TRABALHOU EM CARGO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA A PARTIR DE 20/01/2020 A 20/01/2022, OU SEJA, PELO PRAZO DE 24 MESES, O QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE HABITUALIDADE. NESTE SENTIDO ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO TJES:
EMENTA-
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE FGTS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NÃO CARACTERIZADA NULIDADE NOS CONTRATOS - CONTRATAÇÃO NÃO SUCESSIVA E NÃO SUPERIOR A 36 MESES - FGTS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, bem como este TJES, possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário. 2. Muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico, não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória, em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três)anos cada contratação. 3. As contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época, embasou os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, desde que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses. 4. Deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e provido.
Data: 30/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5028862-87.2021.8.08.0024. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)